Tribunal: STF
Processo: HC 265357
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA JULGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.11.2025, por Paulo Sérgio Fernandes Pinho, advogado, em benefício de Gabriel Soares Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.10.2025, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.597.129, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de quarenta anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de vinte  
dias-multa, pela prática do crime previsto na parte final do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para diminuir as penas para trinta e cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão e dezesseis  
dias-multa:



    “Apelação. Latrocínio tentado. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas, além de reconhecimento pessoal em juízo. Intenção do réu e de seu comparsa de causar a morte das vítimas, por meio dos disparos de arma de fogo, durante a execução do roubo, extraída da dinâmica dos fatos, devidamente comprovada em juízo. Condenação mantida. Recurso defensivo parcialmente provido somente para o fim de reduzir a reprimenda corporal do réu ao patamar de 35 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, calculados no piso legal” (fl. 140, e-doc. 5). 



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal paulista. Foi interposto no Superior Tribunal de Justiça o Agravo em Recurso Especial n. 2.597.129, não conhecido, em 22.4.2025, pela então Presidente daquele Tribunal Superior, Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 



    A defesa interpôs agravo regimental. Em 25.8.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, deu provimento ao agravo regimental para conhecer do agravo em recurso especial e julgar prejudicado o recurso especial, em razão da perda superveniente do objeto. Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TESES AVENTADAS NO RECURSO ESPECIAL PREVIAMENTE ANALISADAS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou os aclaratórios opostos contra o decisum que deu provimento ao primeiro agravo regimental para conhecer do agravo em recurso especial e, com fundamento no art. 34, XI, do RISTJ, julgar prejudicado o recurso especial em razão da perda superveniente do objeto recursal. 



    2. Neste ponto, o decisum impugnado consignou que o apelo nobre não deve ser conhecido, pois as teses aventadas pela defesa já foram integralmente analisadas no julgamento do Habeas Corpus n. 869395/SP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento prévio de habeas corpus gera prejudicialidade à análise do recurso especial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O julgamento prévio de habeas corpus que veicula idêntica pretensão ao recurso especial provoca a prejudicialidade deste último, em razão da perda superveniente de objeto, conforme precedentes do STJ. 



    5. ‘[o] ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha’ (AgRg no HC n. 589.923/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/4 /2022). 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 



    Teses de julgamento: 



    1. O julgamento prévio de habeas corpus que veicula idêntica pretensão ao recurso especial gera a prejudicialidade deste último, em razão da perda superveniente de objeto. 



    2. ‘[o] ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha’ (AgRg no HC n. 589.923/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1/4/2022)” (fls. 167-168, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados.



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente, embora tenha obtido resultado favorável no habeas corpus quanto à revisão de aspectos de sua condenação, encontra-se impedido de acessar a via uniformizadora dos embargos de divergência exclusivamente porque precisou recorrer ao habeas corpus como medida urgente para proteção de sua liberdade, sendo agora penalizado por ter utilizado o único instrumento célere e adequado para corrigir ilegalidades claras, de modo que o recurso especial – cuja função constitucional é distinta e permanece importante – jamais receberá o acórdão de mérito indispensável para o exercício da garantia prevista no art. 105, III, ‘c’, CF” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “diante da recusa do Superior Tribunal de Justiça em formar acórdão de mérito confirmatório no recurso especial, apesar de reconhecer expressamente a plena identidade entre as teses nele veiculadas e aquelas apreciadas no habeas corpus, e diante do encerramento completo da jurisdição daquela Corte, resta ao paciente o presente habeas corpus, não para reabrir discussões de mérito, mas exclusivamente para que seja determinado ao STJ que profira julgamento colegiado mínimo – meramente confirmatório e sem qualquer modificação do entendimento já firmado – de modo a preservar o acesso à via uniformizadora e impedir que a necessidade de tutela urgente de liberdade se converta em verdadeiro fator de supressão de direitos recursais constitucionais” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente que as teses tratadas no recurso especial e no habeas corpus são idênticas, mas, paradoxalmente, utiliza essa mesma identidade para impedir que o recurso especial receba o julgamento colegiado mínimo indispensável à formação de título apto ao manejo de embargos de divergência, criando um cenário insustentável em que o HC – que tutela urgência e não tem natureza substitutiva de recurso especial – passa a ter o efeito colateral de inviabilizar a própria função uniformizadora, ainda que não tenha solucionado a integralidade das questões postas, como precisamente ocorreu com o tema do concurso formal impropriamente reconhecido, cuja não apreciação adequada em HC deixou subsistente um acréscimo punitivo significativo, demonstrando que a suposta ‘perda de objeto’ declarada pelo STJ produz efeito material concreto sobre a liberdade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o constrangimento ilegal torna-se ainda mais evidente quando se observa que o habeas corpus anteriormente julgado não solucionou adequadamente a tese jurídica relativa ao crime único, tendo sido esta expressamente rejeitada pela Turma julgadora, razão pela qual a manutenção da prejudicialidade do recurso especial impede que a defesa provoque a Terceira Seção a uniformizar exatamente essa controvérsia jurídica que divide a Quinta e a Sexta Turma, e que, por sua vez, impacta diretamente a pena definitiva do paciente, demonstrando que o obstáculo processual criado pelo acórdão atacado perpetua um quadro de desigualdade interna do próprio STJ e mantém o paciente submetido a reprimenda mais gravosa do que aquela que seria aplicada pela Turma cuja jurisprudência é mais benigna, caracterizando evidente violação à isonomia e ao princípio da individualização da pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anota que “a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte admite o manejo de habeas corpus para afastar óbices processuais irrazoáveis impostos pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando tais óbices impedem a apreciação legítima de pretensão que repercute sobre a liberdade, e, no caso presente, a determinação para que o STJ profira acórdão colegiado meramente confirmatório no recurso especial não implica qualquer reabertura do mérito penal já examinado, não viola a unirrecorribilidade e não exige reexame de provas, tratando-se apenas de conferir ao paciente o direito de acessar o mecanismo constitucional de uniformização, evitando que a urgência que motivou o habeas corpus originário produza efeito colateral perverso capaz de suprimir o exercício legítimo de via recursal constitucionalmente assegurada” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Em face de tudo acima arguido, requer a Vossa Excelência: 



    a) A intimação da autoridade coatora para que preste informações; 



    b) A intimação do Ministério Público para que apresente seu parecer; 



    c) A concessão da ordem de habeas corpus no sentido de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que profira acórdão de mérito no recurso especial, limitando-se a confirmar formalmente o entendimento firmado no HC nº 869.395/SP, sem qualquer reexame de provas ou modificação do resultado, exclusivamente para fins de formação do título colegiado indispensável à oposição de embargos de divergência e à consequente análise, pela Terceira Seção, da divergência jurisprudencial existente entre a Quinta e a Sexta Turma quanto ao reconhecimento ou não do crime único; e: 



    d) Por fim, sejam as publicações e as intimações encaminhadas ao advogado que a esta subscreve, sob pena de nulidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma negou provimento a agravo regimental da defesa, mantendo, assim, decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que julgou prejudicado o recurso especial defensivo, por perda superveniente do objeto recursal:



    “O presente agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que impugnados os fundamentos da decisão agravada, bem como observados os limites do recurso especial. 



    Todavia, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, tem-se que o decisum impugnado deve ser mantido incólume pelos seus próprios fundamentos. 



    Isso porque a análise das teses aventadas pela defesa no julgamento do Habeas Corpus n. 869395/SP efetivamente torna prejudicado o apelo nobre em razão da perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual as questões não devem ser novamente apreciadas por esta Corte Superior. (...)” (fl. 171, e-doc. 6).



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os pressupostos para o conhecimento do recurso especial. A presente ação constitucional não pode ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa na Constituição.



    8. Enfatize-se que as teses defensivas sobre o mérito da condenação do paciente foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 869.395, cuja ordem foi concedida “para redimensionar a pena do paciente para 29 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 14 dias-multa”.



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DOS CRIMES DE LATROCÍNIO. CABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE TÍPICA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR, VINCULADA A ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. É certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese de absolvição ou desclassificação da conduta do agravante ante o necessário afastamento do substrato fático em que se ampara a condenação, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    3. A jurisprudência desta Corte entende que ‘incide o concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado, caracterizando-se os desígnios autônomos’ (AgRg no HC n. 710.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/2/2022). 



    4. Na hipótese, tendo o Tribunal a quo reconhecido a ocorrência de desígnios autônomos que concorreram para a prática dos delitos de latrocínio tentado, o habeas corpus não constitui via eleita adequada à mudança desse entendimento, por demandar necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedente. 



    5. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    6. Na hipótese, constata-se que a pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea com base nas peculiaridades do caso concreto, os delitos foram perpetrados em coautoria e na presença de crianças, ocasião em que o cúmplice do agravante direcionou a arma para os menores, forçando uma das vítimas a agir com o propósito de protegê-los, justificando a exasperação da reprimenda básica. 



    7. A jurisprudência do STJ permite a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta, como no caso em análise, na medida em que vários disparos de arma de fogo foram efetuados, e uma das vítimas sofreu mais de cinquenta choques elétricos. Além disso, os crimes foram cometidos com extrema frieza e violência. 



    8. A fração de diminuição da pena pelo reconhecimento da tentativa decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. As instâncias ordinárias justificaram a aplicação da fração abaixo do máximo legal diante do iter criminis percorrido, destacando que houve um avanço substancialmente no caminho da execução do crime, de modo que a alteração da conclusão demanda ampla incursão na seara fático-probatória, providência vedada na estreita via do habeas corpus. 



    9. O pleito de reconhecimento da minorante da participação de menor importância em seu grau máximo não foi debatido pelo Tribunal de origem, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte Superior a respeito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    10. Agravo regimental desprovido”.



    Contra esse acórdão a defesa interpôs, neste Supremo Tribunal, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 251.927, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, ao qual foi negado seguimento em 29.6.2025.



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental defensivo, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento em 25.8.2025:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DUPLO LATROCÍNIO TENTADO. PARTICIPAÇÃO DOLOSA E DISTINTA. CRIME ÚNICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 251.927-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    Considerando-se que as teses defensivas foram devidamente apreciadas tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal, não é razoável exigir que aquele Tribunal Superior proceda a mero reexame de matérias reiteradas pela defesa em outra via processual. 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora